Tribunal: TJBA
Processo: 8008851-84.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008851-84.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDERSON ASSIS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADO. DOSIMETRIA E EXECUÇÃO PROVISÓRIA MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por ANDERSON ASSIS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que o condenou à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado, com base na decisão do Conselho de Sentença. A defesa sustenta que o veredicto foi contrário à prova dos autos, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação do delito. Também pleiteia reforma da dosimetria da pena com fundamento no art. 593, III, "b", do CPP. O Ministério Público, em contrarrazões, opina pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado; (iii) avaliar eventual necessidade de reforma da dosimetria da pena, incluindo a legalidade da execução provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão dos jurados encontra amparo em provas consistentes produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente nos depoimentos da vítima, reconhecendo inequivocamente o réu como autor dos disparos, corroborados por testemunhos e laudos periciais. A alegação de que a condenação se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais é refutada pela ratificação integral das declarações da vítima em Juízo, com riqueza de detalhes e coerência. A existência de amizade prévia entre vítima e réu não fragiliza a autoria, mas fortalece a credibilidade do reconhecimento, sendo irrelevante para a absolvição. A tese defensiva de baixa iluminação não prevalece diante da informação de que a viseira do capacete do réu estava aberta no momento do crime, permitindo a clara visualização de seu rosto. A inexistência de motivação aparente para o crime não invalida o reconhecimento da autoria e do dolo homicida, especialmente quando há demonstração de hostilidade anterior. Não é cabível a desclassificação do delito em sede recursal, pois os fatos foram reconhecidos soberanamente pelo Conselho de Sentença, o que impede reexame pelo Tribunal, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988. A dosimetria da pena foi realizada conforme o art. 59 do CP, com adequada valoração das circunstâncias judiciais e correta aplicação da causa de diminuição pela tentativa, na fração de 1/3. A fixação do regime inicial fechado e a determinação de execução provisória da pena estão em consonância com os arts. 33 e 492, I, "e", do CPP, e com a jurisprudência do STF, que reconhece a imediata exequibilidade das condenações do Tribunal do Júri como decorrência da soberania dos veredictos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente dissociada das provas dos autos, o que não ocorre quando o veredicto encontra respaldo em elementos firmes e coerentes. 2. A autoria reconhecida pela vítima em Juízo, com riqueza de detalhes e sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea para a condenação por tentativa de homicídio qualificado. 3. A soberania dos veredictos do Júri impede a desclassificação do crime na instância revisora quando os fatos foram inequivocamente reconhecidos pelos jurados. 4. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição Federal, ainda que haja recurso pendente, conforme entendimento consolidado do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 59; 121, § 2º, IV; 33; CPP, arts. 492, I, "e", e 593, III, "b". Jurisprudência relevante citada: STF, RE 949.297, Rel. Min. Edson Fachin, j. 2024; STF, RE 1.366.243 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2024; STF, RHC 250.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 2025; STF, HC 250.101-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 2025; STF, HC 246.980-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8008851-84.2024.8.05.0146, de Juazeiro/BA, em que figura como apelante ANDERSON ASSIS DE OLIVEIRA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.